Tribunal: TJES
Processo: 5007741-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MAURICIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5007741-97.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: MAURICIO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado determinou que o pagamento dos honorários advocatícios fosse com base no valor da causa.

Todavia, observo que os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão do baixo valor atribuído à causa, podendo tal vício ser sanado através do aclaratórios:

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa
, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC/2015). 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. 7. Insignificância do valor da causa configurada. Cabimento da apreciação equitativa. Fixação dos honorários de sucumbência levando em conta os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC/2015 e a proporcionalidade. Desnecessidade de vinculação, quando da estipulação de honorários sucumbenciais, entre o mérito e o vulto da ação originária (execução fiscal) e a controvérsia analisada na reclamação constitucional (submissão ao regime de precatórios e violação ao entendimento da firmado nas ADPFs nº 275, 387 e 437). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão com a fixação do valor dos honorários de sucumbência.(Rcl 61177 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)
grifei

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXO VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”; 2.
Contatando-se o baixo valor da causa, cujo arbitramento dos honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC não remunere de forma justa o advogado, deve ser fixada a verba de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo
; 3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 17 de março de 2025. (TJES; Apelação Cível 0023350-68.2008.8.08.0024; Relator (a): JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 16233694,
onde se lê:

“Condeno o ente municipal recorrente ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.”

Leia-se:

“Condeno o ente municipal recorrente ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$
800,00 (oitocentos reais)
, que de
verão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)